Tribunal: TJDFT
Processo: 0026502-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026502-79.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: LUCAS RADIMILTON LICA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA FÁTICA ELUCIDADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO RESULTANTE DE ACIDENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. VALOR. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com os artigos 130, 330, inciso I, 420, parágrafo único, inciso II, e 427 do Código de Processo Civil de 1973, o indeferimento da prova pericial não traduz cerceamento de defesa quando os demais elementos de convicção dos autos são suficientes para a demonstração dos fatos controvertidos. II. A ausência de comunicação do sinistro à seguradora não pode ser considerada óbice ao pleito judicial de indenização, haja vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. III. A omissão quanto ao dever de comunicação do sinistro, previsto no artigo 771 do Código Civil, só priva o segurado do direito à indenização securitária quando acarreta efetivo e considerável prejuízo ao segurador. IV. Em se tratando de pretensão de recebimento de seguro, o prazo prescricional de um 1 (um) ano deve ser contado a partir da data em que o segurado teve ciência inequívoca do fato gerador da pretensão indenizatória. V. Constatada a incapacidade permanente do segurado para o exercício da sua atividade laboral, deve ser paga a indenização prevista na apólice do seguro vigente à época do sinistro. VI. A correção monetária incide desde o momento em que é exigível o pagamento da indenização do seguro contratado. VII. Recursos desprovidos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, e ensejou injusta aplicação de multa; b) artigos 330, 332, 333, e 373, todos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que o indeferimento de prova pericial ensejou cerceamento de defesa; c) artigos 757, 759, 760, e 776, todos do Código Civil, afirmando que o valor da indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez apurado. Aponta divergência interpretativa com julgados da Corte Superior em relação às teses descritas nos itens “b” e “c”. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada transgressão aos artigos 330, 332, 333, e 373 todos do Código de Processo Civil/2015, e no que tange ao aludido dissídio jurisprudencial. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a prova pericial não era essencial para a resolução do mérito da demanda” (ID 1095972), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 757, 759, 760, e 776, todos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A incapacidade definitiva impossibilitou o Autor de exercer atividades militares”, e que “o contrato de seguro não estabelece que a invalidez permanente hábil à aquisição do benefício securitário deve se estender para todo e qualquer trabalho” (ID 1095972). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, que igualmente obstam o seguimento do apelo baseado em divergência interpretativa (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF n.o 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004